Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-20.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801154-20.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA MIRACELMA CARVALHO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0801154-20.2024.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADA: MARIA MIRACELMA CARVALHO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADOS: CARIM JORGE MELEM NETO – OAB/PA 13.789 e MAKSSON WILKER BRAGA MEDEIROS – OAB/PA 29.825

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, reconhecendo o direito de professora municipal à percepção de gratificação de nível superior, com base na Lei Municipal nº 4.754/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a gratificação de nível superior é devida quando a titulação integra ou não os requisitos do cargo, bem como a existência de
bis in idem
remuneratório e eventual violação aos princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O apelante expôs fundamentos suficientes para impugnar a sentença, ainda que com repetição de argumentos, atendendo ao art. 1.010 do CPC;

4.
A legislação municipal prevê expressamente a gratificação de nível superior, vinculada à titulação do servidor, configurando vantagem de natureza
propter laborem.
O cargo de professor admite ingresso com formação em nível médio, sendo a gratificação incentivo ao aperfeiçoamento profissional, afastando a tese de duplicidade remuneratória;

5. A concessão da vantagem não configura
bis in idem
, por se tratar de parcela distinta do vencimento base, fundada em critério objetivo;

6. Inexistente violação aos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade, uma vez que o pagamento decorre diretamente de previsão legal, não cabendo ao intérprete restringir direito não limitado pela norma;

7. Inaplicável a interpretação restritiva da lei, diante da clareza do texto normativo e da vedação de atuação
contra legem
;

8. Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da gratificação por titulação quando prevista em lei municipal e atendidos os requisitos legais;

9. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A gratificação de nível superior prevista em lei municipal é devida ao servidor que comprova a titulação exigida, não configurando bis in idem nem violação aos princípios da Administração Pública, sendo vedada interpretação restritiva não prevista pelo legislador.
”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, §2º; Lei Municipal nº 4.754/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001395620208140064 26065548, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público e TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00111762020178140032 14597230, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão monocrática (Id. 30102758) que conheceu e negou provimento ao Reexame de Sentença e ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pela Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada contra si por MARIA MIRACELMA CARVALHO MARTINS DOS SANTOS, julgou procedente a ação, condenando o réu a implantar a gratificação de nível superior de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base da servidora e ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período não prescrito.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 31468092), inaplicabilidade da gratificação, sob o argumento de que a titulação de nível superior seria pré-requisito para o cargo, afastando o direito ao adicional;

configuração de
bis in idem
ou duplicidade remuneratória, caso deferida a gratificação; violação aos princípios da Administração Pública (legalidade, moralidade, razoabilidade e interesse público), diante do suposto aumento indevido da remuneração; necessidade de interpretação restritiva da norma municipal (Lei nº 4.754/2010), com análise casuística para concessão da vantagem.

Contrarrazões apresentadas (Id. 31664432).

O MP opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação e específica e, o mérito, por improvimento do recurso (Id. 34308168)

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Da preliminar de Ausência de Dialeticidade suscitada pelo Ministério Público.

Aduziu o Ministério Público, em seu parecer, o não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto, é possível extrair do inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, sendo que
a repetição, pelo recorrente, das razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei

Desse modo, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia recursal se cinge às alegações de inaplicabilidade da gratificação por ser a titulação requisito do cargo; a ocorrência de
bis in idem
; violação aos princípios da Administração Pública pelo suposto aumento indevido; necessidade de interpretação restritiva da Lei nº 4.754/2010; e inaplicabilidade do benefício com base em jurisprudência contrária à concessão indiscriminada do adicional.

Não assiste razão ao agravante.

No caso, a agravada é professora efetiva do Município desde 2013 e concluiu licenciatura plena em Pedagogia em 2020 (Ids. 28052388-28052391). A lei local prevê expressamente a vantagem pecuniária para docentes portadores de título superior, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base.

O cargo de professor pode admitir ingresso em nível médio (magistério), sendo a gratificação incentivo legal ao aprimoramento da titulação, o que afasta a tese de
bis in idem
remuneratório.

O STF já reconheceu a legitimidade de gratificações vinculadas a critérios objetivos em planos de carreira do magistério (Tema 1.143 da repercussão geral – RE 1.288.440/SP).

O TJPA igualmente tem precedentes firmando a regularidade da concessão da gratificação de nível superior quando prevista em lei municipal.

Sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR . LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA . 1-Trata-se de remessa necessária em face da sentença, prolatada pelo juízo de DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE que, nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da gratificação de incentivo de nível superior no contracheque do impetrante;
2- O Município de Monte Alegre dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino – Lei Municipal nº 4.754/10, que prevê a gratificação de nível superior no art. 46, III; 3- Diante da previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da impetrante e comprovado o curso de nível superior em pedagogia, tal direito deve ser assegurado, pelo que deve ser provido o pedido assim veiculado
; 4- Remessa necessária conhecida e desprovida.
(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00111762020178140032 14597230, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve o direito do agravado ao recebimento de gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal para servidores do magistério que cumpram determinados requisitos acadêmicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior a servidores que já ingressaram no cargo com exigência de nível superior configura bis in idem remuneratório; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante dos argumentos apresentados pelo Município de Viseu. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam requisitos acadêmicos específicos, sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido . 4. A Súmula Vinculante 43 do STF não se aplica ao caso, pois a concessão da gratificação não implica provimento derivado em cargo público diverso sem concurso. 5. O adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional e está amparado em legislação específica, não configurando violação aos princípios da administração pública, como legalidade e moralidade . 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratificação de nível superior é devida quando prevista em lei municipal e quando cumpridos os requisitos exigidos, afastando alegação de afronta ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam aos requisitos legais não configura bis in idem remuneratório, desde que prevista em legislação específica. 2 . A Súmula Vinculante 43 do STF não impede a concessão de gratificação de escolaridade quando esta não implica ascensão funcional, mas apenas complementação remuneratória. 3. A concessão do benefício respeita os princípios da legalidade e da impessoalidade, sendo devida aos servidores que comprovem os requisitos exigidos pela legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 489, IV; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8 .14.0056.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001395620208140064 26065548, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

Quanto à alegação de inaplicabilidade da gratificação (titulação como pré-requisito). Não procede. A Lei Municipal nº 4.754/2010 não condiciona o adicional à inexistência de exigência prévia de nível superior, mas à posse da titulação. Trata-se de vantagem vinculada à qualificação (
propter laborem
), cuja concessão independe do requisito de ingresso no cargo, sob pena de restrição indevida de direito legalmente previsto.

No que tange à violação aos princípios da Administração Pública, observo que a concessão observa o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), pois decorre diretamente de lei. Não há afronta à moralidade ou razoabilidade, uma vez que a vantagem é objetiva, condicionada e não automática, nem implica aumento arbitrário de despesa, mas cumprimento de obrigação legal, não cabendo interpretação restritiva da norma, porquanto clara e não comporta restrições não previstas pelo legislador.

Quanto à jurisprudência, os precedentes citados na decisão agravada tratam de concessões genéricas e sem base legal adequada, o que não ocorre aqui. A hipótese dos autos envolve previsão legal específica e critérios objetivos, sendo pacífico o entendimento de que adicionais por titulação são válidos quando previstos em lei.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026